Tribunal: STF
Processo: ACO 3637
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Referendo em tutela provisória de urgência na ação cível originária. 2. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Empresa pública prestadora de serviço público. 3. Impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. 4. Litígio entre empresa pública federal e Estado-membro. Alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Imunidade tributária recíproca (art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal). Precedentes, inclusive sob a sistemática da repercussão geral, (RE 1.320.054, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2021, tema 1.140 da RG). 6. Decisão liminar concedida em parte. Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos ou a constituir, envolvendo a cobrança de ICMS e IPVA em relação aos bens próprios e às atividades da requerente, obstando, inclusive, a constituição definitiva do crédito tributário em andamento e a inscrição destes em dívida ativa. 7. Abstenção de inclusão/permanência da autora em qualquer cadastro informativo de créditos não quitados, até decisão final de mérito desta demanda. 8. Referendo integral.